Tribunal: STF
Processo: ARE 1570436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.Acórdão proferido pelo STJ que manteve decisão denegatória de mandado de segurança originário. Interposição de recurso extraordinário. Erro grosseiro. cabimento de recurso ordinário. art. 102, II, “a”, da CF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Embargos rejeitados. 



    i. caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.



      III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    4.  Conforme debatido no acórdão embargado, o recurso extraordinário é incabível, tendo em vista ter sido interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão denegatória de mandado de segurança originário. No caso, cabível o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, “a”, da Constituição Federal. 



    5. A interposição do recurso, nesta hipótese, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    6. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.